Tribunal: TJMT
Processo: 1009828-08.2023.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009828-08.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 059.823.181-16 (RECORRENTE), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA - ENUNCIADO Nº 28 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora, ora recorrente, na audiência de conciliação.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna-se pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, ao fundamento de que não foi possível comparecer à audiência visto que ocorreram imprevistos.

Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que em que pese a parte promovente alegar a ocorrência de imprevistos, o que teria resultado em sua ausência na audiência de conciliação, a mesma sequer comprovou documentalmente o alegado.

Assim, não comparecendo a parte reclamante a audiência de conciliação, o feito deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Destaca-se, ainda, que o comparecimento da parte requerente/recorrente à audiência de conciliação é obrigatório se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE.

Nesse sentido:
“EMENTA: RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - ALEGADA DIFICULDADE PARA ACESSAR O LINK DA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA - JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA - CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não comprovada a tentativa de acesso, sendo apenas juntado print sem informação de data e horário, não merece acolhimento a justificativa.

Sentença de extinção (Lei 9.099/95, art. 51, I), mantida por seus próprios fundamentos.

Condenação ao pagamento de custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1014329-11.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).”

As custas processuais previstas no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024